Tribunal: STF
Processo: Rcl 47387
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664/ES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA DESCUMPRIDO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Espírito Santo, em 17.5.2021, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000730-16.2019.5.17.0141, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664/ES.
O caso 
    2. Em 26.6.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES deferiu tutela antecipada de urgência na Reclamação Trabalhista n. 0000730-16.2019.5.17.0141, ajuizada por Bruno Andreatta Marino e outros contra ORDESC – Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania, para determinar ao Espírito Santo e ao Município de Colatina/ES “o bloqueio dos créditos presentes e futuros porventura existentes em nome da demandada, ORDESC – ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, inscrita no CNPJ sob nº 05.998.023/0001-50, até o limite de R$ 114.801,48 (cento e quatorze mil, oitocentos e um reais e quarenta e oito centavos), os quais deverão ser depositados à disposição deste Juízo em conta judicial remunerada junto ao Banco do Brasil” (e-doc. 20).
    Em 19.9.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES prolatou sentença pela qual manteve a determinação de bloqueio deferida na ação (e-doc. 16), decisão contra a qual foi interposto recurso ordinário.
    Em sessão extraordinária virtual de 5.5.2020 a 8.5.2020, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região negou provimento ao recurso ordinário interposto pelo Espírito Santo, em decisão com a seguinte ementa:
    “TERMO DE PARCERIA. OSCIP. BLOQUEIO DE CRÉDITOS. PENHORABILIDADE. No caso dos autos, além de caracterizar crédito contraprestativo, ou seja, de repasse do Estado do Espírito Santo para pagamento dos serviços prestados pela ré, realizada a transferência para a reclamada, o numerário do termo de parceria incorpora-se ao patrimônio da ré, deixando de ostentar a natureza de recurso público, sendo, portanto, penhorável. Recurso desprovido” (e-doc. 14).
    Contra esse acórdão o Espírito Santo opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 11), e interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 9).
    Em 6.5.2021, ao examinar o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 730-16.2019.5.17.0141, interposto pelo reclamante, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe provimento, nos termos seguintes:
    “Inicialmente, cumpre esclarecer que apesar de o art. 896-A da CLT estabelecer a necessidade de exame prévio da transcendência do recurso de revista, a jurisprudência da Sexta Turma do TST tem evoluído para entender que esta análise fica prejudicada quando o apelo carece de pressupostos processuais extrínsecos ou intrínsecos que impedem o alcance do exame meritório do feito, como no caso em tela. 
    Com efeito, as alterações introduzidas pela Lei 13.015/2014 possuem como escopo possibilitar ao julgador visualizar o ponto específico da controvérsia recursal. 
    Nesse viés, os requisitos do art. 896, §1º-A, da CLT somente são atendidos quando a parte indica o excerto específico do acórdão que consubstancia o prequestionamento da controvérsia e realiza o subsequente cotejo analítico de teses, rebatendo pontualmente cada um dos fundamentos exarados na decisão regional recorrida. 
    Salienta-se ser ônus processual da parte, não do julgador, o devido confronto de teses, mediante a impugnação de todos os fundamentos jurídicos do acórdão, com a demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte, conforme se infere do caput e do inciso III do supratranscrito § 1º-A do artigo 896 da CLT. 
    Desse modo, não basta que o recorrente discorra em suas razões recursais a respeito da matéria objeto de sua insurgência, sendo necessária a identificação da tese jurídica adotada pelo TRT em explícito confronto com a norma, súmula ou divergência jurisprudencial invocada. 
    No caso em tela, a parte recorrente indica trecho insuficiente para o exame da controvérsia, porque não traz todas as premissas e fundamentos adotados pelo Regional para a decisão, em descompasso com o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. 
    Em casos tais, a jurisprudência do TST já pacificou entendimento, conforme precedentes da SDI-1 e de todas as turmas, abaixo transcritos: (…)
    A transcrição de trecho insuficiente do acórdão regional impede que o recorrente demonstre, de forma analítica, as ofensas e contrariedades apontadas, bem como evidencie a similitude dos julgados indicados para a divergência, conforme exige o art. 896, § 1º-A, III e § 8º, da CLT. 
    Ademais, não exacerba salientar que, se considerados os trechos do acórdão indicados no apelo, verifica-se que o recurso de revista esbarraria no óbice da Súmula 126 do TST. 
    Ante o exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, JULGO PREJUDICADO o exame dos critérios de transcendência da causa e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento” (e-doc. 22).
    3. Contra essa decisão o Espírito Santo ajuíza a presente reclamação, na qual relata que, “diante de inúmeras ordens de sequestro/bloqueio determinadas pela Justiça do Trabalho de recursos públicos provenientes do Fundo Estadual de Saúde (FES), objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, o Excelentíssimo Governador do Estado do Espírito Santo propôs a ADPF 664 que foi julgada procedente” (fl. 6).
    Assevera que, “em seu voto, o Excelentíssimo Senhor Ministro Relator Alexandre de Moraes acentuou que essa Excelsa Corte não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF)” (fl. 7).
    Sustenta que “o Juízo Reclamado vem determinando bloqueio de verbas públicas [e,] ao assim proceder, a referida decisão reclamada está a contrariar a autoridade do que fora decidido na ADPF 664/ES” (fl. 9). 
    Requer “medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para determinar a imediata suspensão da decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Relator da Egrégia 6ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-AIRR-730-16.2019.5.17.0141, a fim de que seja respeitada a autoridade da decisão proferida pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal na ADPF 664, até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, et in quantum, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte” (fl. 11).
    Pede “a procedência da presente Reclamação, garantindo a autoridade do v. Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal Pleno desse Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF 664 para declarar a impenhorabilidade da verba bloqueada, tornando nula, por conseguinte, a decisão proferida nos autos da Atord-0000730-16.2019.5.17.0141” (fl. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664/ES.
    6. Em 19.4.2021, este Supremo Tribunal, por maioria, julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664/ES, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, “para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”:
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.
    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).
    7. Na espécie vertente, pela decisão reclamada, o Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000730-16.2019.5.17.0141 no Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista. O agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo reclamante teve provimento negado sob o fundamento de que “a parte recorrente indica trecho insuficiente para o exame da controvérsia, porque não traz todas as premissas e fundamentos adotados pelo Regional para a decisão, em descompasso com o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT”.
    Não houve, no ato reclamado, determinação de bloqueio ou constrição de receitas públicas, demonstrando-se sem identidade material com o paradigma de controle invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo: 
    “Ementa: AGRAVO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE CRÉDITOS DE EMPRESA PRIVADA JUNTO À FAZENDA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.662. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. Nesse particular, a jurisprudência desta Suprema Corte assentou o caráter excepcional da via reclamatória e estabeleceu diversas condicionantes para sua utilização, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma, etc. 3. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 4. In casu, a hipótese dos autos não se adéqua perfeitamente à hipótese abarcada pelo precedente invocado como paradigma, haja vista se tratar de ordem de bloqueio de créditos que empresa privada tem junto ao ente público” (Rcl n. 36.136-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.662. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE” (Rcl n. 18.155-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2016).
    8. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.
    O Plenário deste Supremo Tribunal julgou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664/ES na sessão de 19.4.2021 e o acórdão desse julgamento foi publicado no DJe de 4.5.2021.
    Na espécie em exame, a decisão do juízo da Vara do Trabalho de Colatina/ES, que, em antecipação de tutela, determinou ao Espírito Santo e ao Município de Colatina/ES “o bloqueio dos créditos presentes e futuros porventura existentes em nome da demandada, ORDESC – ORGANIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA”, foi proferida em 26.6.2019, confirmada por sentença em 19.9.2019 e mantida no acórdão pelo qual negado provimento ao recurso ordinário do reclamante na sessão extraordinária virtual de 5.5.2020 a 8.5.2020 do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sétima Região. O recurso de revista foi interposto em 1º.8.2020 e o agravo de instrumento contra sua inadmissão em 17.10.2020, pelo que a questão alusiva ao descumprimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664 sequer foi submetida ao exame do Tribunal Superior do Trabalho.
    Todas essas decisões antecederam o julgamento do paradigma vinculante indicado nesta reclamação, a afastar a possibilidade de alegação de desrespeito à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal inexistente na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADC 42/DF E ADI 4.903/DF. ATO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À DECISÃO DO STF. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. Precedentes. III – A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.618-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).
    “EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl n. 42.700-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.3.2021). 
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora